Tribunal: STF
Processo: MS 31096
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO DAS MESAS DO SENADO FEDERAL E DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA AOS SEGURADOS DO EXTINTO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS – IPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA.